Tribunal: TJDFT
Processo: 0713895-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713895-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO C DA SQN 115 AGRAVADO: ZULEIDE DE OLIVEIRA MOURA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0738312-97.2021.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, deferiu o desbloqueio de ativos financeiros e concedeu os benefícios da gratuidade da justiça à agravada sem oportunizar manifestação prévia da agravante (id 152641839). A agravante informa que o cumprimento de sentença é relativo a cobranças de despesas condominiais da unidade n. 202 da SQN 115, Bloco C, Asa Norte. Afirma que foi realizada penhora com sucesso pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) no valor de R$ 5.633,80 (cinco mil seiscentos e trinta e três reais e oitenta centavos). Menciona que a agravada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que requereu a concessão da gratuidade da justiça e impugnou as penhoras sob o fundamento de que R$ 2.322,01 (dois mil, trezentos e vinte e dois reais e um centavo), constritos na conta corrente do Banco do Brasil S.A., eram provenientes de proventos de aposentadoria. Diz que o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação para deferir os benefícios da gratuidade da justiça e desconstituir a penhora de R$ 2.322,01 (dois mil, trezentos e vinte e dois reais e um centavo) sem intimá-la previamente. Argumenta que a decisão agravada é nula, pois proferida sem ouvir a parte contrária, conforme art. 10 do Código de Processo Civil. Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Alega que não há prova de que o valor de R$ 2.322,01 (dois mil, trezentos e vinte e dois reais e um centavo) é integralmente proveniente de proventos de aposentadoria, pois o extrato bancário apenas menciona o pagamento de R$ 1.258,98 (mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos) a título de proventos. Sustenta que a impossibilidade de se manifestar previamente à decisão que desconstituiu parcialmente a penhora lhe trouxe prejuízos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 45696141 e 45696142). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento recursal e o perigo da demora. A probabilidade de provimento recursal não se faz presente na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso. A controvérsia consiste em analisar a decisão agravada, a qual deferiu o desbloqueio de ativos financeiros da agravada antes de intimar a agravante para se manifestar quanto à penhora. O art. 841, § 1o, do Código de Processo Civil prevê que, formalizada a penhora, proceder-se-á à intimação do executado: Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. O art. 854 do Código de Processo Civil prevê o procedimento a ser adotado para a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. Verifico, a princípio, que o Juízo de Primeiro Grau não determinou o cancelamento da penhora de ofício, apenas após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual foi observado o procedimento do art. 854 do Código de Processo Civil, haja vista se tratar de quantia impenhorável e não de excesso de execução, única hipótese que permite o cancelamento de ofício. Entendo, em análise perfunctória, que não assiste razão à agravante quanto à tese de que deve ser intimada previamente de todos os atos processuais. O Código de Processo Civil possui diversos artigos em que o contraditório é mitigado ou postergado, inclusive na análise do citado requerimento de penhora de ativos financeiros. O procedimento do art. 854 do Código de Processo Civil não prevê a necessidade ou nulidade diante da ausência de intimação do credor em momento anterior ao cancelamento de indisponibilidade financeira excessiva ou irregular. A posição deste Tribunal de Justiça é no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR-SE A RESPEITO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DESNECESSIDADE. BLOQUEIO DE VALORES DE CONTA-POUPANÇA. VALOR NÃO EXCEDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC prevê que, tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado, incumbindo-lhe comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva. Assim, na forma do art. 854, § 4o, da Lei Processual Civil, acolhidas quaisquer das referidas arguições do executado, "o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas". Note-se, portanto, que o procedimento delineado não prediz qualquer nulidade da decisão que determina o cancelamento de eventual indisponibilidade financeira, irregular ou excessiva, sem prévia intimação do credor para manifestar-se acerca da impugnação à penhora. Tal intimação prévia do credor sequer encontra-se prevista nos dispositivos que estabelecem o referido procedimento. 2. Nos termos do art. 833, X, do CPC, as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo, admitindo-se a penhora para pagamento de prestação alimentícia, assim como na hipótese de o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 3. Na hipótese vertente, verifica-se que os extratos constantes dos autos principais indicam que penhora foi determinada em conta poupança de titularidade da agravada, mantida na Caixa Econômica Federal, no valor de R$32.512,05 (trinta e dois mil e quinhentos e doze reais e cinco centavos), não se vislumbrando qualquer indício de desvirtuamento de finalidade na utilização da referida conta poupança, especialmente ante a ausência de movimentação das contas. Lado outro, não se trata de penhora para pagamento de prestação alimentícia, porquanto a cobrança se refere à cédula de crédito bancário. 4. Dessa maneira, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a garantia legal de impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança deve ser observada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1358886, 07120302520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observo que foi mantida a penhora da quantia remanescente, a qual não é proveniente de proventos de aposentadoria. O princípio da instrumentalidade das formas impõe que seja declarada apenas a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo. Não se proclama uma nulidade sem que seja constatado prejuízo concreto, sob pena de a forma superar a essência.[1] Ressalto que esta Relatoria não pode conhecer de eventuais alegações de que apenas parte do valor desbloqueado é advindo de proventos de aposentadoria, pois se trata de argumento que não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância. Concluo em um juízo de cognição não exauriente, próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1051728/ES, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17.11.2009, DJe 2.12.2009.